Tribunal: TJSP
Processo: 1005725-65.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Interesse recursal caracterizado - Empréstimo consignado – Instrumentos contratuais assinados fisicamente e eletronicamente – Permissão do art. 3o, inc. III, da Instrução Normativa do INSS n. 28/2008, alterada pela Instrução Normativa n. 39/2009 –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Interesse recursal caracterizado - Empréstimo consignado – Instrumentos contratuais assinados fisicamente e eletronicamente – Permissão do art. 3o, inc. III, da Instrução Normativa do INSS n. 28/2008, alterada pela Instrução Normativa n. 39/2009 – Comprovante de disponibilização dos valores do empréstimo – Contratação comprovada - Não caracterizada, todavia, a litigância de má-fé – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.